Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COISA JULGADA. RPV. CRÉDITO COMPLEMENTAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Ante a coisa julgada, é indevida a execução de crédito complementar referente a alteração do índice aplicado na correção monetária.
2. O regular exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé.

3. São devidos honorários sucumbenciais em favor do DF que, citado, ofertou contrarrazões ao apelo interposto da sentença que indeferiu a inicial do cumprimento de sentença.